Tribunal: TJES
Processo: 0033525-48.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0033525-48.2013.8.08.0024

APELANTE: ESPÓLIO DE ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA ROCHA

APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO A GAZETA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

PROCESSO CIVIL -
A
PELAÇÃO CÍVEL –
IN
TEMPESTIVIDADE DO RECURSO –
INTIMAÇÃO DÚPLICE – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – INTIMAÇÃO TÁCITA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Havendo

duplicidade de intimações (via
diário da Justiça
e portal eletrônico), prevalece a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas
(
STJ.
EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021
).

2.
A
consulta eletrônica ao teor da intimação deve ser realizada em até 10 (dez) dias corridos, conforme previsto no
§ 3º do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, contados da data do envio da intimação eletrônica, independentemente de eventual suspensão do expediente forense.
Julgados paradigmáticos do STJ.

3. Diante da ausência de certificação de consulta ao teor da intimação eletrônica no prazo para sua leitura, procede-se com a intimação tácita
.

4.
Hipótese em que após
c
ontado o prazo de 10 (dez) dias corridos
para a
intimação tácita
do sistema eletrônico
(Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 3º),

a interposição do recurso foi realizada somente após o decurso do prazo de 15 (quinze) dias
.

4. Recurso
não conhecido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NÃO CONHECER

D
O RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ____ de ____ de 2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033525-48.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE ANTONIO JOSE FERREIRA ROCHA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO A GAZETA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0033525-48.2013.8.08.0024

APELANTE: ESPÓLIO DE ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA ROCHA

APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO A GAZETA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

PROCESSO CIVIL -
A
PELAÇÃO CÍVEL –
IN
TEMPESTIVIDADE DO RECURSO –
INTIMAÇÃO DÚPLICE – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – INTIMAÇÃO TÁCITA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Havendo

duplicidade de intimações (via
diário da Justiça
e portal eletrônico), prevalece a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas
(
STJ.
EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021
).

2.
A
consulta eletrônica ao teor da intimação deve ser realizada em até 10 (dez) dias corridos, conforme previsto no
§ 3º do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, contados da data do envio da intimação eletrônica, independentemente de eventual suspensão do expediente forense.
Julgados paradigmáticos do STJ.

3. Diante da ausência de certificação de consulta ao teor da intimação eletrônica no prazo para sua leitura, procede-se com a intimação tácita
.

4.
Hipótese em que após
c
ontado o prazo de 10 (dez) dias corridos
para a
intimação tácita
do sistema eletrônico
(Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 3º),

a interposição do recurso foi realizada somente após o decurso do prazo de 15 (quinze) dias
.

4. Recurso
não conhecido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NÃO CONHECER

D
O RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 23 de setembro de 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0033525-48.2013.8.08.0024

APELANTE: ESPÓLIO DE ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA ROCHA

APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO A GAZETA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Senhor Presidente.
Quando há duplicidade de intimações (via DJE e portal eletrônico), o STJ tem posicionamento pacífico de que a intimação eletrônica prevalece sobre o Diário da Justiça (art. 4º, § 2º da Lei 11.419/2006), o que deve se observar no presente caso.
1

No entanto, ainda que se considere a intimação realizada pela via eletrônica, o recurso foi interposto intempestivamente.

Conforme se verifica dos atos processuais praticados no processo, evidencia-se que a decisão que julgou os embargos declaratórios opostos contra a sentença recorrida foi exarada no dia 09/10/2023 e que a intimação eletrônica do ato foi enviada para leitura no dia 31/08/2023, conforme id. 7117089.

A consulta eletrônica ao teor da intimação deve ser realizada em até 10 (dez) dias corridos, conforme previsto no § 3º do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, contados da data do envio da intimação eletrônica, independentemente de eventual suspensão do expediente forense.

Nesse sentido, confira-se o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. MOTIVAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. LEI Nº 11.419/2006. PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS. TRANSCURSO CONTÍNUO E INDEPENDENTE. INTIMAÇÃO TÁCITA. PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE.

1. Se as questões trazidas a julgamento foram decididas, pelo Tribunal de origem, mediante fundamentação clara e suficiente, sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos arts. 489, § 1º, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

2. Conforme previsto no § 3º do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, a consulta ao teor da intimação eletrônica deve ser realizada em até 10 (dez) dias corridos, contados da data do envio da intimação, sob pena de esta ser considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo, o qual não é obstado por eventual feriado ou suspensão do expediente forense. Precedentes.

3. A jurisprudência desta Corte orienta que, "recaindo a data da consulta eletrônica ou o término do decêndio em feriado ou dia não útil, considera-se como data da intimação o primeiro dia útil seguinte" ( REsp n. 1.663.172/TO, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/8/2017, DJe 14/8/2017).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1993738 SC 2021/0315214-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6º, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DOS ATOS PROCESSUAIS. LEI Nº 11.419/06. RECORRENTE INTIMADO TACITAMENTE APÓS 10 (DEZ) DIAS DO ENVIO DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

4. Nos termos do art. 5º, §§ 1º e 3º, da Lei nº 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, "considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização", sendo que a referida consulta "deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo". 5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1.814.939/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DOS ATOS PROCESSUAIS. LEI N. 11.419/2006. RECORRENTE INTIMADO TACITAMENTE APÓS 10 (DEZ) DIAS DO ENVIO DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO INTERPOSTO INTEMPESTIVAMENTE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/2015. QUESTÃO DE ORDEM NO RESP 1.813.684/SP. CORTE ESPECIAL. POSSIBILIDADE RESTRITA AO FERIADO DA SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL.

[...]

2. Nos termos do art. 5º, §§ 1º e 3º, da Lei n. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, "considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização", sendo que a referida consulta "deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo". [...] 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.954.744/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022.)

Como não há a certificação de consulta ao teor da intimação no prazo para leitura, deve-se considerar a realização da intimação tácita.

Assim, contando-se o prazo de 10 (dez) dias corridos para a intimação tácita do sistema eletrônico (Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 3º), o termo inicial para a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis começou a fluir no dia 10/11/2023 (sexta-feira) e seu termo final ocorreu em 01/11/2024 (sexta-feira), considerando para tanto o feriado nacional do dia 15/11/2023 (Proclamação da República).

É intempestivo, portanto, a apelação cível interposta no dia 04/12/2023, eis que não comprovado, no ato da interposição, ou mesmo após a intimação para manifestação sobre a tempestividade, qualquer motivo que justificasse eventual dilação do prazo.

Por tais razões, acolho a preliminar de intempestividade do recurso e dele não conheço.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

1
STJ. EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para acolher a preliminar de intempestividade do recurso.